Tribunal: CARF
Processo: 11065.000822/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Nos termos da Súmula CARF 157, o percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
CRÉDITO. ALÍQUOTA ZERO (VACINAS VETERINÁRIAS). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
Nos termos do art. 1o, inciso VII, da Lei no 10.925/2004, as vacinas veterinárias estão sujeitas à alíquota zero, sendo aplicável ao caso o art. 3o, §2o, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, segundo o qual é vedado o creditamento de bens sujeitos à alíquota zero.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA ZERO (PINTO DE UM DIA). DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de insumos, pintos de um dia, com suspensão da contribuição, de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária, utilizados na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, expressamente identificadas na legislação tributária, destinadas à alimentação humana ou animal, geram crédito presumido da agroindústria, a título do PIS não cumulativo.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 188, é permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000822/2010-32
ACÓRDÃO
3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/05/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Nos termos da Súmula CARF 157, o percentual da alíquota do crédito
presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo.
CRÉDITO. ALÍQUOTA ZERO (VACINAS VETERINÁRIAS). IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Nos termos do art. 1o, inciso VII, da Lei no 10.925/2004, as vacinas
veterinárias estão sujeitas à alíquota zero, sendo aplicável ao caso o art. 3o,
§2o, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, segundo o qual é vedado o
creditamento de bens sujeitos à alíquota zero.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA ZERO (PINTO DE UM DIA). DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de insumos, pintos de um dia, com suspensão da
contribuição, de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária,
utilizados na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal,
expressamente identificadas na legislação tributária, destinadas à
alimentação humana ou animal, geram crédito presumido da
agroindústria, a título do PIS não cumulativo.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 188, é permitido o aproveitamento de
créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
2
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas (i) às aquisições de pintos de um
dia, frango vivo e milho, calculando-o no percentual de 60%; (ii) a gastos com água e serviços de
esgoto; (iii) a gastos com fretes nas operações de aquisição de insumos com apuração de crédito
presumido; (iv) gastos com serviços relacionados à importação de trigo; e (v) a gastos com
agenciamento, logística e intermediação de exportação ou transporte.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sergio Martinez Piccini, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral), Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
3
Ausente o conselheiro Sílvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-36.177 (e-fls.
1865/1881), proferido pela 2a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de e-fls.1770/1786, mantendo o Despacho Decisório de e-fls.1765/17666.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de Cofins referente ao
segundo trimestre de 2008, cumulado com Declaração de Compensação (Dcomp). O valor
do ressarcimento pleiteado é de R$ 1.270.685,11. A fiscalização refez a apuração e apurou
irregularidade nos créditos. O Despacho Decisório da fl. 1755 (a numeração citada é a do
processo digitalizado), com base no Relatório intitulado Auto de Infração das fls. 1728 a
1754, reconhece o crédito no valor de R$416.947,03. O Despacho das fls.1765/66
homologa as compensações até o limite do crédito reconhecido, não homologando as
demais. De acordo com o Relatório, as seguintes irregularidades foram constatadas: (1)
Crédito presumido com utilização indevida do percentual de 60%, ao invés do correto de
35%; (2) Creditamento indevido de fretes de pessoas físicas; (3) Crédito básico indevido
sobre aquisições de pintos de 1 (um) dia e vacinas veterinárias; (4) Crédito indevido para
pagamento de água e serviços de esgoto; (5) Crédito básico indevido para fretes de
compras que integram o presumido; (6) Creditamento sobre fretes de produtos prontos
entre unidades; (7) Apuração de crédito integral sobre aquisição (guias longitudinais de
madeira para confecção de redler — transportador) que deveria ser imobilizada para
posterior depreciação (valor admitido 10/48 avos e glosado 38/48 avos); (8) Crédito
indevido sobre doação; (9) Crédito indevido de serviços relacionados à importação de
trigo; (10) Crédito sobre fretes não comprovados; (11) Créditos sobre fretes de exportação
descontados indevidamente, por mostrarem-se efetivamente relacionados a logística da
operação de exportação, intermediários entre a fiscalizada e o transportador; (12)
Devolução de insumos para as quais não foi efetuado o ajuste negativo nos créditos; e (13)
Créditos informados indevidamente a título de Cofins/PIS importação. No mês de abril, foi
apurado valor devido, sendo o valor decorrente do procedimento fiscal, objeto de
lançamento de ofício no processo 11065002.163/2010-79, juntamente com os valores do
primeiro trimestre. As glosas referentes a maio e junho somaram R$853.738,08. Os itens
12 e 13, embora constem do Auto de Infração/Relatório, não se referem aos meses
contemplados no presente processo, além de não terem sido questionados, não fazendo
parte do litígio em apreciação. A empresa foi cientificada em 23/02/2011(fl.1769).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2011 (fls.1770 a 1860).
Concorda com as glosas referentes aos itens 2, 12 e 13, acima, contestando os demais. De
início, indica estar impugnando e apresentando manifestação de inconformidade tendo
em vista não restar claro as repercussões individuais das glosas e lançamentos.
Genericamente, se insurge contra o conceito de insumo adotado pela RFB e pelo auditor-
fiscal autuante, que seria aplicável somente ao IPI. Sustenta que a aplicação de tal
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
4
conceito resulta na transformação da sistemática não-cumulativa em cumulativa, com a
alíquota maior, em desacordo com os objetivos da introdução da nãocumulatividade.
Entende que a necessária “utilização” dos bens e serviços no processo produtivo é o
critério que deveria ser adotado. Especificamente, questiona:
- Quanto ao item 1: Explica a atividade exercida. Indica que o pinto de 1 dia, o frango vivo
e o milho (para a ração) não são revendidos, destinando-se exclusivamente à produção do
frango a ser abatido e vendido, sendo todos os produtos da posição 02.07 da TIPI.
Acrescenta que, na realidade, teria direito a totalidade do crédito, uma vez que são todos
insumos sem indicação do tratamento tributário de suspensão. Junta cópias de
documentos fiscais a titulo exemplificativo, informando encontrarem-se os demais a
disposição;
- Quanto ao item 3: Entende que o fisco confunde os tributos sujeitos à alíquota zero com
a isenção. Sustenta que os produtos estão submetidos à tributação, mas com a aliquota
zero;
- Quanto ao item 4: Protesta contra o conceito .de insumo utilizado pelo fisco, conforme já
destacado. Entende ser insumo necessário e utilizado na produção, estando de acordo
com a Lei de regência. Com relação a tarifa de esgoto, aponta ser a mesma água a
geradora dos custos, mesma base, sendo a tarifa custo vinculado e compulsório. Na
apuração do valor, apresenta documentos com a finalidade de demonstrar equivoco na
informação prestada referente a unidade Trigobel, de Belem — PA, para fevereiro de
2008, o que ocasionou o erro na glosa efetuada;
- Quanto ao item 5: Argumenta que o frete pago é distinto dos insumos e que o serviço foi
tributado pelas contribuições. Entende inexistir fundamento legal para a glosa;
- Quanto ao item 6: Explica que o produto pronto é remetido A filial que o revendeu para
entrega ao destinatário final, não sendo operação similar àquela da Solução de
Divergência Cosit 26/08, citada pelo autuante. O valor do frete, particularmente alto para
Manaus, e suportado e repassado ao preço pelo impugnante. A apuração de créditos tem
fundamento no art. 3°, IX, da Lei 10.833/03;
- Quanto ao item 7: Diz tratar-se de bem de pequeno valor e que as peças de madeira não
são para redler novo, mas para substituição de peças do redler já em funcionamento;
- Quanto ao item 8: Argumenta ser aquisição regular de mercadoria, tendo ICMS
destacado e sendo operação sujeita ao PIS e Cofins. O fato de ter constado "Doação" na
nota do emissor não descaracteriza a operação;
- Quanto ao item 9: Alega serem os gastos preponderantemente para mercadoria já
desembaraçada e nacionalizada. Repisa a critica ao conceito adotado de insumo;
- Quanto ao item10: Questiona o cálculo realizado, entendendo não estar devidamente
documentado e apontando diferença maior pró-contribuinte;
- Quanto ao item 11: Alega que a glosa contraria disposição legal, tratando-se de
pagamentos no Brasil para empresas brasileiras, apontando documentos para
comprovação. Indica que o nome do documento (Nota de Débito) é problema com o
emissor. Considera que as informações prestadas pelos agentes são para eximir-se do
tributo.
Requer seja declarada a improcedência da ação fiscal e a homologação das
compensações. A DRF/NHO encaminhou o processo para apreciação da DRJ.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
5
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS
Períododeapuração:01/05/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2° da Lei no 10.637/2002
será utilizado apenas para os insumos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4,
16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de pessoa física, aplicando-se o
percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus derivados que
possui percentual especifico de 50%.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei n° 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3° da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da não-cumulatividade, a pessoa
jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos
na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As despesas com
água não utilizada diretamente na produção e com tarifa de esgoto não podem ser
considerados insumos na fabricação/produção de bens destinados à venda.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permito apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento, e
na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo de
aquisição.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS PRONTOS.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da Cofins não-cumulativa
sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, não
clientes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE.
Os serviços contratados de agenciamento, logística e intermediação de exportação ou
frete não são passíveis de creditamento.
ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
É ônus da interessada a comprovação das alegações, de modo a não deixar dúvida sobre a
existência do direito ao ressarcimento.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 23/01/2012, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 17/02/2012, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Impugnação. Reconhece, porém, a procedência
da glosa relativa a gasto de fretes não comprovados.
Em 22/05/2014, a Recorrente apresentou petição de desistência parcial do Recurso
Voluntário, especificamente, no que tange aos créditos sobre fretes de exportação, em razão da
sua adesão ao parcelamento previsto pela Lei no 12.865/2013.
Posteriormente, em 2018, a contribuinte apresentou petição requerendo que a
análise da existência dos créditos de Cofins objeto dos presentes autos fosse realizada em
conformidade com o recente entendimento do STJ, no REsp no 1.221.170/PR.
Em razão da superveniência do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção resolveu converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do
art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
i)intime a Recorrente para:
a. demonstrar de forma detalhada e individualizada, por meio de Laudo Técnico, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios
da essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer
Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
b.apresentar esclarecimentos complementares e documentos quanto às guias
longitudinais de madeira para confecção de redler – transportador,
demonstrando, por meio de documentos contábeis, a forma em que foi
contabilizado: se imobilizado ou despesa;
ii)analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
iii)elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão
das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
7
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
iv) recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Devidamente intimada, às fls. 2070/2131 Recorrente apresentou Laudo Técnico.
Por fim, às fls. 2133/2147, a autoridade fiscal apresentou Informação Fiscal,
reconhecendo reversão das seguintes glosas:
(i)
créditos sobre pagamento de água e serviços de esgoto;
(ii)
créditos básicos sobre fretes de compras que integram o crédito presumido;
(iii)
créditos sobre fretes de produtos prontos entre unidades;
(iv)
créditos sobre serviços relacionados à importação de trigo;
(v)
créditos sobre exportação.
Para além disso, manteve as seguintes glosas:
(i)
créditos solicitados sobre as aquisições de NCMs posição 0105 (frango vivo),
0105.11 (pintos de um dia) e milho (1005), com a aplicação da alíquota do
art. 575, II da IN RFB no 2121/22, a reversão das glosas sobre os fretes no
transporte destes insumos, com a aplicação da alíquota do art. 575, II da IN
RFB no 2121/22, e a manutenção das glosas relativas à aquisição de vacinas
veterinárias (NCM 3002.30);
(ii)
créditos sobre bens doados;
(iii)
créditos sobre fretes não comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de Cofins não-cumulativa, permanecendo a controvérsia sobre
os seguintes pontos:
(i)
créditos presumidos com utilização do percentual de 60%, ao invés de 35%;
(ii)
créditos sobre pagamento de água e serviços de esgoto;
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
8
(iii)
créditos básicos sobre fretes de compras que integram o crédito presumido;
(iv)
créditos sobre fretes de produtos prontos entre unidades;
(v)
créditos sobre serviços relacionados à importação de trigo;
(vi)
créditos sobre guias longitudinais de madeira para confecção de redler –
transportador (valor integral da nota fiscal ou de acordo com a sua
depreciação);
(vii)
crédito originário das operações que envolveram o farelo, subproduto da
farinha (se decorrente de doação ou dação em pagamento) ;
(viii)
créditos sobre gastos com agenciamento, logística e intermediação de
exportação ou transporte.
Destaca-se que com relação às glosas relativas aos créditos sobre fretes não
comprovados o Recorrente em seu Recurso Voluntário concordou com a procedência da medida
fiscal, não havendo, portanto, qualquer dúvida a respeito da necessidade de sua manutenção.
1. Do resultado da diligência fiscal
Como já relatado, a autoridade fiscal de origem, conforme diligência realizada,
entendeu pela reversão de grande parte dos itens glosados. Por concordar com as razões expostas
em relação a maior parte dos itens, transcrevo os trechos do relatório fiscal:
II. II. Dos Créditos Solicitados Sobre Pagamento De Água E Serviços De Esgoto
15. De forma a comprovar a essencialidade ou relevância do insumo, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro
de
2018,
a
empresa,
em
atendimento
a
INTIMAÇÃO
EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB no 3.957, de 7 de junho de 2024, juntou laudo
técnico solicitado pela Resolução CARF 3402-003.863, o qual esclarece que a
despesa é necessária e utilizada diretamente no processo de transformação do
trigo em farinha e farelo de trigo, designadamente na etapa de umidificação,
quando o trigo é umidificado até chegar a cerca de 15,5% de umidade para o
processamento (em média é recebido em 11%).
16. Além disso, cita jurisprudência do CARF, que considera a despesa de água e
esgoto com essencial ao processo produtivo, nos termos do Acórdão no 3402-
008.052 - 3a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 27/01/2021.
17. Diante do exposto, esta fiscalização entende plausível a reversão das glosas
dos créditos solicitados sobre pagamento de água e serviços de esgoto, com base
nos critérios acima descritos.
(...)
II. VI. Dos Créditos Sobre Serviços Relacionados À Importação De Trigo
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
9
34. De forma a comprovar a essencialidade ou relevância do insumo, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a empresa esclarece em laudo técnico que o próprio CARF já
reconhece as despesas aduaneiras como relevantes ao processo produtivo:
"SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Em razão das operações de
importação e exportação, tanto de matérias-primas como dos produtos acabados,
as despesas com serviços portuários mostram-se essenciais ao processo produtivo
da empresa nas etapas iniciais e finais. Além disso, os serviços portuários
permitem o envio das mercadorias até o destino final e permite a continuidade de
suas atividades fabris." (Acórdão no 9303-011.412 – Câmara Superior de Recursos
Fiscais / 3a Turma - Sessão de 15/05/2021).
35. Diante do exposto, esta fiscalização entende plausível a reversão das glosas
dos créditos sobre serviços relacionados à importação de trigo, com base nos
critérios acima descritos
(...)
II. VIII. Dos Créditos Sobre Exportação Descontados Indevidamente, Por
Mostrarem-Se Efetivamente Relacionados A Logística Da Operação De
Exportação, Intermediários Entre A Fiscalizada E O Transportador
38. De forma a comprovar a essencialidade ou relevância do insumo, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a empresa esclarece em laudo técnico que aos créditos sobre
fretes pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país em operação de venda para o
exterior deve ser dado o mesmo entendimento aplicado aos fretes sobre créditos
presumidos, ou seja, o entendimento de que o insumo acessório segue o
principal.
39. Esta fiscalização concorda com o argumento, considerando que, nos termos
do par. 58 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, o serviço é necessário para que
o bem ou serviço possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
40. Diante do exposto, esta fiscalização entende plausível a reversão das glosas
dos créditos sobre exportação descontados indevidamente, por mostrarem-se
efetivamente relacionados a logística da operação de exportação, intermediários
entre a fiscalizada e o transportador, com base nos critérios acima descritos.recur
No que tange especificamente à glosa de créditos relativos a fretes de produtos
prontos entre unidades, discordo do entendimento adotado pela fiscalização. Isso porque,
entendeu a autoridade fiscal de origem que este Conselho teria apresentado mudança de
entendimento, nos seguintes termos:
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
10
"CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE. Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na “operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei n.o 10.833/2003." (Acórdão no 3402-009.028 - 3a Seção / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária - Sessão de 20/09/2021)
No entanto, recentemente, a questão restou definitivamente superada por este
Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a referida glosa.
2. Dos créditos presumidos com utilização do percentual de 60%, ao invés de
35%;
No que se refere a este ponto, entendeu a fiscalização pela manutenção (i) das
glosas dos créditos solicitados sobre as aquisições de pintos de um dia, frango vivo e milho com a
aplicação da alíquota do art. 575, II da IN RFB no 2121/22; e (ii) das glosas relativas à aquisição de
vacinas veterinárias (NCM 3002.30).
Quanto ao primeiro ponto, entendeu que as NCMs posição 0105 (frango vivo),
0105.11 (pintos de um dia) e milho (1005) se enquadram no critério para apuração de crédito
presumido a alíquota reduzida correspondente a 35% da alíquota de Pis/Pasep e da Cofins
aplicável, ou seja, 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), respectivamente.
A DRJ manteve o referido entendimento, argumentando que o método de cálculo
desse crédito está diretamente ligado ao insumo adquirido e não à mercadoria produzida.
Ocorre que, como bem sustenta o contribuinte, a questão já foi definitivamente
superada por este Conselho, conforme Súmula CARF no 157:
Súmula CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
11
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020
Dessa forma, sendo os pintos de um dia, frago vivo e milho utilizados para a
produção do frango abatido e vendido pela Recorrente, cuja classificação fiscal constante na NCM
é 02.07, não há dúvida a respeito da possibilidade de utilização do percentual de 60% de crédito
presumido, ao invés de 35%.
Especificamente no que diz respeito aos pintos de um dia, destaco que, apesar de
sujeitos à alíquota zero, não estão elencados na exceção dos produtos vivos utilizados como
insumos no processamento/industrialização das mercadorias produzidas pelo contribuinte. Assim,
os custos incorridos com as aquisições de pintos de um dia de pessoas jurídicas dão direito ao
crédito presumido da agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho:
CUSTOS. CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA ZERO (PINTO DE UM DIA). DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de insumos, pintos de um dia, com suspensão da
contribuição, de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária, utilizados
na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, expressamente
identificadas na legislação tributária, destinadas à alimentação humana ou animal,
geram crédito presumido da agroindústria, a titulo do PIS não cumulativo.
(Acórdão no 9303-009.735 – CSRF / 3a Turma – Sessão de 11 de novembro de
2019 – Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas)
No que tange ao segundo ponto, isto é, as glosas relativas à aquisição de vacinas
veterinárias (NCM 3002.30), entendeu a fiscalização que não haveria base legal para a apuração
de créditos presumidos. E não só isso. Como bem abordado pela DRJ, nos termos do art. 1o, inciso
VII, da Lei no 10.925/2004 as vacinas veterinárias estão sujeitas à alíquota zero, de modo que seria
aplicável ao caso o art. 3o, §2o, II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02, segundo o qual é vedado o
creditamento de bens sujeitos à alíquota zero.
Pelo exposto, voto por reverter as glosas efetuadas pela fiscalização sobre as
aquisições de pintos de um dia, frango vivo e milho, calculando o crédito correspondente no
percentual de 60%.
3. Dos créditos básicos sobre fretes de compras que integram o crédito
presumido
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
12
Quanto a este ponto, entendeu a fiscalização pela reversão das glosas sobre os
fretes no transporte destes insumos, com a aplicação da alíquota do art. 575, II da IN RFB no
2121/22.
A questão, contudo, também já foi definitivamente superada por este Conselho,
conforme Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Pelo exposto, voto por reverter o valor integral das glosas efetuadas pela
fiscalização sobre os fretes no transporte dos insumos sujeitos ao crédito presumido, que tenham
sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
4. Das glosas relativas a créditos sobre aquisição de guias longitudinais de
madeira para confecção de redler – transportador
No que tange a este ponto, verifica-se que a glosa dos créditos se refere a apuração
integral da aquisição de guias longitudinais de madeira para redler (elevador/transportador)
realizada no mês de março de 2008. Exatamente por isso, tal glosa não constitui objeto dos
presentes autos, estando inclusive sendo discutida nos autos do processo 11065 002.163/2010-79.
Dessa forma, entendo que eventual repercussão que tal decisão venha a ter neste
caso, deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.
5. Das glosas relativas aos créditos originários das operações que envolveram o
farelo, subproduto da farinha (se decorrente de doação ou dação em
pagamento)
Quanto às glosas relativas aos créditos originários das operações que envolveram o
farelo, subproduto da farinha, entendeu a fiscalização que como as notas fiscais foram emitidas
com CFOP 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde, o aproveitamento de créditos de
Pis/Pasep e da Cofins estaria vedado, tendo em vista o estipulado nos art. 3o, § 2o, II, Lei no
10.637/02 e art. 3o, § 2o, II, Lei no 10.833/03.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que se trata de regular aquisição de
mercadoria, nada significando o termo “doação”. Afirma em sua Impugnação que a nota emitida
pela Vitarella servia para dar quitação à nota fiscal de serviços emitida pelo serviço
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.972 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000822/2010-32
13
de industrialização por encomenda prestado, tratando na realidade de operação de dação em
pagamento. A DRJ, contudo, entendeu que não foi possível identificá-la nos autos, não sendo
possível verificar a indicada correspondência de valores.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta uma listagem das notas fiscais
emitidas, afirmando que, apesar da nomenclatura adotada, a real operação praticada seria a de
dação em pagamento. Afirma que o ICMS está devidamente destacado nas notas, o que
demonstraria que se trata de operação tributável.
Em que pese tais alegações, entendo que o contribuinte deixou de comprovar de
forma inequívoca a existência de seu direito. Tratando-se de direito crédito, é do contribuinte o
ônus de demonstrar cabalmente a veracidade de suas alegações.
Dessa forma, voto por negar provimento a este ponto.
6. Conclusão
Diante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relativas (i) às aquisições de pintos de um dia, frango vivo e milho, calculando o
crédito correspondente no percentual de 60%; (ii) aos gastos com água e serviços de esgoto; (iii)
aos fretes nas operações de aquisição de insumos com apuração de crédito presumido; (iv) aos
serviços relacionados à importação de trigo; e (v) ao agenciamento, logística e intermediação de
exportação ou transporte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2169
DF CARF MF
Original